Tribunal: STF
Processo: RE 108615
Classe: RE
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-05-30
Data de publicação: 1986-05-30

Ementa:
FRAUDE A EXECUÇÃO. NÃO HÁ CUIDAR, NA ESPÉCIE, DA BOA OU MA-FÉ DO
ADQUIRENTE DO BEM DO DEVEDOR, PARA FIGURAR A FRAUDE. BASTA A CERTEZA
DE QUE, AO TEMPO DA ALIENAÇÃO, JA CORRIA DEMANDA CAPAZ DE ALTERAR-
-LHE O PATRIMÔNIO, REDUZINDO-O A INSOLVENCIA. PROPOSTA A EXECUÇÃO,
DESNECESSARIA A INSCRIÇÃO DA PENHORA PARA A INEFICACIA DE VENDA
POSTERIORMENTE FEITA, SENDO SUFICIENTE O DESRESPEITO A ELA, POR
PARTE DO EXECUTADO.
RECURSO NÃO CONHECIDO.